Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-49.2021.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-49.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCEIA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 009.614.941-82 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE
AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000126-49.2021.8.11.0023

APELANTE:

LUCEIA SOARES DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCEIA SOARES DE ALMEIDA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT,
Dr. Evandro Juarez Rodrigues
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante aponta nulidade de sentença, ao fundamento de que seu direito foi cerceado, haja vista que a parte autora não foi intimada em momento algum para a apresentação da impugnação à contestação, bem como que o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base na análise feita através dos documentos apresentados pelo apelado em sede de contestação, o que viola o devido processo legal, motivo pela qual a sentença deve ser anulada, a fim de que seja oportunizada o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, defende que foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença
in totum
, para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má fé, eis que não houve alteração dos fatos narrados pela recorrente, invertendo-se o ônus sucumbencial (Id 10113749).

Contrarrazões ofertadas no Id 101137494, pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença hostilizada.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos, conforme certificado no Id 101794974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que o magistrado não oportunizou a se manifestar quanto aos documentos juntados pelo apelado em sede de
contestação
, o que viola o devido processo legal, de modo que impõe a anulação da sentença recorrida.

É certo que o
Código de Processo Civil privilegia a ampla defesa e o contraditório, princípios que integram o devido processo legal, devendo sempre ser oportunizado às partes a manifestação nos autos, principalmente sobre fatos e fundamentos novos que venham a surgir no curso da lide, de acordo com o artigo 9 e 10 do CPC.

No presente caso, temos que, em sede de
contestação
, o banco apelado
sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência da pretensão autoral, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo assinado
, pedido este que foi atendido na sentença recorrida, sem, contudo, conceder ao apelante oportunidade de impugná-lo.

Sendo assim, temos que se caracteriza o
cerceamento
de defesa quando o juiz deixar de conceder a parte autora a oportunidade de apresentar
impugnação
à
contestação
, sobretudo porque
o referido documento acostado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

Logo, torna-se imperiosa a desconstituição da r. sentença, a fim de que
a parte autora/recorrente
seja intimada para impugnar a
contestação
e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

A propósito, nesse sentido é entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA NULA
– PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO EG. TRIBUNAL - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação, não havendo falar em falta de dialeticidade se tais exigências restam satisfeitas.
2. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pelo adversário, documentos que serviram para embasar e convencer o julgador da tese defendida, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal.
3. O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos em duas hipóteses, a primeira, em qualquer tempo, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, mas, o caso em exame não se enquadra nessa hipótese, e a segunda hipótese, consta do parágrafo único, que assegura a “juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º “, hipótese última que não se aplica no caso, porquanto, não havia qualquer óbice a juntada do Termo de Ocorrência e de todo o procedimento instaurado para apuração da suposta irregularidade do medidor, nada justifica a juntada extemporânea promovida pela concessionária de energia elétrica. 4. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT 10028340620198110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA
- SENTENÇA CASSADA. Juntados documentos com a contestação e, inexistindo intimação da parte autora para apresentação de impugnação à contestação, deve ser reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, cassando-se a sentença para corrigir tal irregularidade”
(TJ-MG - AC: 10000190481333002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA
- AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
De acordo com o Código de Processo Civil, caracteriza-se cerceamento de defesa quando o juiz deixar de conceder ao autor a oportunidade de apresentar impugnação à contestação, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem, na ausência do devido processo legal
”
(TJ-MG - AC: 10443140033996001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019)

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos à origem, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que a parte autora/recorrente
seja intimada para impugnar a
contestação
e, posteriormente, seja dado o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021